Tribunal: TJMT
Processo: 0046199-57.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046199-57.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELICA FEITOSA TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 459.479.021-68 (EMBARGADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA - CPF: 262.673.653-87 (EMBARGADO), WAGNER CARNEIRO LEITE - CPF: 192.609.546-49 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), OZENIR APARECIDO DA SILVA - CPF: 459.448.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO DIAS - CPF: 042.492.039-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULOS – ÓBITO DA FILHA DOS EMBARGADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração opostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0046199-57.2012.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob o mesmo número) CLASSE 1986 – CNJ - CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por WAGNER CARNEIRO LEITE, contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 77497485, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Dano Material e Moral
” (Proc. no 46199-57.2012.811.0041 - código 792106), ajuizada contra o embargante por ANGELICA FEITOSA TORQUATO SCORSAFAVA e ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar o réu a pagar indenização por danos morais de R$ 80.000,00, para cada um dos autores diante da constatação da culpa deste pelo acidente de trânsito que vitimou a filha dos autores, e a restituir o valor de R$ 10.988,85, referente aos gastos despendidos com o velório da vítima (cf. Id no 62701500).

O embargante alega que o acórdão se omitiu quanto ao fato de que os embargados
“não impugnaram a Contestação, reputando-se, então, verdadeiras as alegações do embargante naquela ocasião
”, sobretudo o laudo pericial elaborado por perito contratado pelo réu/embargante, cujo teor indica que “
houve frenagem de pânico em decorrência de ato de terceiros (invasão da pista por motociclistas), fato que ensejou a perda de controle da condução do veículo
”, não havendo, pois, falar em responsabilidade civil do embargante no acidente que vitimou a filha dos embargados.

Pede, pois, sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta, ou, ainda, para prequestionar o direito e garantias constitucionais, juntamente com os artigos pertinentes ao caso (cf. Id no 78698485 - pág. 6).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
79678450
, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

Portanto, a interposição do recurso só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

O
acórdão embargado não possui nenhum dos vícios que autorizariam a interposição do recurso, pois a alegação do embargante de que
os embargados
“não impugnaram a Contestação, reputando-se, então, verdadeiras as alegações do embargante naquela ocasião
”,
não passam de uma tentativa de rediscussão e de alteração da conclusão do acórdão de que
“
a imprudência do embargante no episódio em questão é tão gritante que, a rigor, sequer é possível divisar nos fundamentos recursais alguma justificativa minimamente plausível para se rever a conclusão de que, em maior ou menor medida, foi diretamente responsável pelo evento danoso
”, uma vez que não há negativa de que este tenha desrespeitado a preferência da via em que se encontrava a vítima, sendo irrecusável a configuração da responsabilidade do réu no caso.

As razões recursais revelam que
a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que o v. acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso.

O acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Quanto ao seu desejo de manifestação expressa (citação) de dispositivos legais, mesmo que para fim de prequestionamento, não é algo exigido obrigatoriamente do Tribunal, bastando que se demonstre e fundamente seu convencimento, motivando, pois, o julgamento; a questão referente à responsabilidade civil do embargado no evento danoso foi exaustivamente analisada e debatida, sendo, pois, suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021